Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. APREENSÃO DO BEM EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRECEDENTE. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

2. Conquanto comprovada a propriedade do veículo pelo terceiro, a circunstância de o bem ter sido apreendido em decorrência de investigação policial sobre a ocorrência de tráfico de drogas na modalidade ‘delivery’ recomenda que os fatos sejam esclarecidos, mostrando-se prudente aguardar a regular instrução probatória de molde a melhor apurar as circunstâncias do caso investigado.

3. Evidenciado que o veículo de titularidade de terceiro está vinculado ao crime de tráfico de drogas e tem relevância para o processo penal persecutório, pois utilizado na prática delituosa, tem-se por inviável sua restituição ou nomeação do proprietário como fiel depositário do bem, devendo a questão ser dirimida quando da prolação da sentença de mérito, quando, então, o Juiz terá maiores elementos para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.